Tribunal: TCU
Processo: 018.947/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle com o objetivo de apurar eventuais irregularidades ocorridas nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes Mellitus.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de ato de fiscalização e controle para apurar eventuais irregularidades existentes nas compras, entregas e armazenamento dos medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus (DM); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos em virtude da realização da auditoria formalizada nos autos do TC Processo 001.494/2023-6 e apreciada por meio do Acórdão 2165/2023-TCU-Plenário ; e 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no artigo 169, inciso II, do RITCU, c/c o art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.